Tribunal: TJES
Processo: 5007193-81.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007193-81.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIOENAI MATOS BARCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007193-81.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ELIOENAI MATOS BARCELOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ELIOENAI MATOS BARCELOS contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES versa sobre a suposta ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, sobre a alegada inexistência de animus necandi na conduta imputada.

2. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, regido pelo princípio in dubio pro societate (art. 413 do CPP), não exigindo certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. O acervo probatório oral produzido sob contraditório judicial, depoimentos convergentes de militares, investigadores e do Delegado responsável pelas diligências, somados à prova pericial (laudo de lesões corporais) e ao auto de reconhecimento indireto de pessoa, fornece indícios robustos de autoria suficientes para submeter o réu ao Conselho de Sentença.

4. A desclassificação do homicídio qualificado tentado para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de animus necandi emerge de forma límpida e indubitável dos autos, o que não ocorre quando o contexto fático revela premeditação, deslocamento planejado por rota clandestina e múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em ambiente de rivalidade letal entre grupos do tráfico. A controvérsia sobre o elemento subjetivo deve ser dirimida pelo juiz natural da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007193-81.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ELIOENAI MATOS BARCELOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIOENAI MATOS BARCELOS, irresignado com a r. sentença que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, com as qualificadoras dos incisos I, III e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 73 c/c artigo 20, § 3º, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, para ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto.

A exordial acusatória narra que, na noite do dia 12 de abril de 2019, o denunciado, em concurso com três adolescentes, deslocou-se à localidade do "Inferninho", no bairro Interlagos, pela chamada "linha verde", com o deliberado propósito de eliminar a vítima Willian Oliveira da Silva, em razão de rivalidade no tráfico de entorpecentes e em resposta a tentativa de homicídio anterior sofrida pelo próprio recorrente.

Ao avistarem Willian, os agentes efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo; a vítima visada conseguiu fugir, mas Camila Santos Barbosa, transeunte alheia ao conflito que retornava da casa de uma amiga, foi atingida por projétil no braço, tendo o objeto permanecido alojado em região próxima ao cotovelo, inviabilizando sua extração sem comprometimento do movimento dos dedos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetiva e subjetiva, conheço do recurso. Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

Eminentes pares, observo que a insurgência da defesa se articula em dois capítulos distintos: a impronúncia, pela alegada inexistência de indícios suficientes de autoria; e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, por ausência de animus necandi.

Passo a enfrentar cada tese na ordem lógica da prejudicialidade.

Quanto à tese de impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, a pretensão não resiste ao confronto com o material probatório coligido nos autos.

Cumpre ter em vista, desde logo, que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não de condenação. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta ao magistrado estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nessa fase, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas acerca da robustez probatória devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, e não pelo juízo togado, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente reservada ao Tribunal Popular.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diametralmente oposto ao arrazoado defensivo. A materialidade delitiva emerge cristalina do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Camila Santos Barbosa (fl. 58 dos autos físicos, id. 19714362) e do Boletim Unificado da ocorrência (fls. 06/07 dos autos físicos, id. 19714362), documentos que atestam, de forma inconteste, a dinâmica de disparos de arma de fogo que resultaram no ferimento da vítima secundária.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório oral colhido sob o crivo do contraditório judicial revela-se robusto e convergente na identificação do recorrente como um dos atiradores. A vítima-alvo Willian Oliveira da Silva, em seu depoimento na esfera policial (fl. 54/54v dos autos físicos, id. 19714362), identificou o recorrente como o autor dos disparos, movido por vingança decorrente de tentativa de homicídio por ele anteriormente sofrida.

Embora em sede judicial a vítima tenha se retratado, circunstância suficientemente explicada pelo SGT/PMES Ademilson Antônio Ferrari e pelo Delegado Leandro Comper Sperandio como reflexo da "lei do silêncio" que impera nos conflitos do tráfico de drogas, a própria vítima confirmou, em juízo, que havia assinado o depoimento no qual apontou ELIOENAI como um dos executores do ataque (mídia ao id. 19714362).

A cadeia de depoimentos dos agentes públicos que atuaram na ocorrência e nas investigações é especialmente eloquente. O SGT/PMES Ademilson Antônio Ferrari relatou, em juízo (mídia ao id. 19714362), que a própria vítima Willian, no calor dos acontecimentos, identificou o acusado como um dos atiradores. Os investigadores PCES Adriano Faustino Denícolo e PCES Fábio Motta Rabelo (mídia ao id. 19714362) descreveram com riqueza de detalhes o contexto de disputa pelo tráfico de drogas na localidade, a "revanche" do recorrente após ter sido vítima de tentativa de homicídio praticada pelo grupo rival, e a confirmação, por moradores e pela testemunha Viviane, de que os autores dos disparos foram ELIOENAI e os adolescentes que o acompanhavam.

O PCES Cecil Caselli Ribeiro Filho (mídia ao id. 19714362) corroborou que o depoimento de uma investigada do grupo rival indicava ELIOENAI vindo atirando de baixo para cima no morro do Inferninho, em direção à vítima Willian. O Delegado Leandro Comper Sperandio (mídia ao id. 19714362) detalhou que a vítima, presa posteriormente por tráfico, acabou por confirmar a autoria do recorrente e dos adolescentes ao narrar a motivação do crime.

Haja vista o panorama dos autos, verifica-se que o acervo probatório não se funda em meros elementos inquisitoriais isolados, mas em provas produzidas sob contraditório judicial, depoimentos de agentes públicos harmônicos entre si, Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 21 dos autos físicos, id. 19714362) e elemento pericial, o que afasta a censura defensiva de fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência é preciso. A Corte Superior assentou que a pronúncia não exige certeza jurídica da autoria, bastando a existência de indícios suficientes, contentando-se o artigo 413 do Código de Processo Penal com a probabilidade da autoria delitiva. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor da sociedade, in dubio pro societate, remetendo-se as controvérsias ao juiz natural da causa.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"A decisão de pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal), aplicando-se, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas sobre dolo eventual ou culpa consciente devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa." (STJ; AgRg no HC 1.010.633; Proc. 2025/0212721-9; SP; Quinta Turma; Relª Minª Maria Marluce Caldas; DJe 22/04/2026).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior ao assentar que, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cumpre preservar a competência do Conselho de Sentença, vedando ao juízo togado a incursão aprofundada na prova de mérito nessa fase do procedimento do Júri. A propósito:

TJ-ES, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 137662120208080035, Publicado em 2025

“Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de materialidade e autoria, não cabendo ao magistrado realizar juízo aprofundado de mérito ou de intenção do agente. 2. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto ao animus necandi resolvem-se pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia.”

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a tese de impronúncia não prospera. Os indícios de autoria são suficientes e o mérito, inclusive a efetiva participação do recorrente na dinâmica dos disparos, há de ser soberanamente apreciado pelo Tribunal do Júri.

Quanto à tese subsidiária de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, por alegada ausência de animus necandi, a pretensão igualmente não merece guarida.

A defesa sustenta que os disparos teriam atingido a vítima Camila Santos Barbosa apenas em região de membro superior, sugerindo que a conduta se revelaria desprovida de intenção letal. Contudo, a gênese da controvérsia não está na localização do ferimento sofrido pela vítima secundária, atingida por erro na execução, mas na intenção homicida dirigida à vítima principal Willian Oliveira da Silva.

O crime de erro na execução (aberratio ictus), previsto no artigo 73 do Código Penal, impõe que o agente responda como se tivesse atingido a vítima pretendida. Desta forma, o animus necandi deve ser aferido em relação à vítima-alvo Willian, e não em relação à vítima secundária Camila, cujo ferimento decorreu de acidente de execução.

Os elementos dos autos, disparos múltiplos de arma de fogo em via pública, em plano executório previamente ajustado, motivados por vingança decorrente de conflito letal entre facções do tráfico, são incompatíveis com a figura meramente lesiva, revelando intenção homicida que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ademais, a desclassificação na fase da pronúncia somente se admite quando a ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo de matar, emerge de forma límpida e indubitável dos autos, tornando dispensável a intervenção do Tribunal Popular.

No caso em exame, não há tal evidência. Ao contrário: o contexto de guerra entre grupos rivais pelo domínio do tráfico de entorpecentes na localidade, a premeditação demonstrada pelo deslocamento planejado dos agentes por rota clandestina e a pluralidade de disparos efetuados são elementos que configuram, ao menos no plano indiciário, o elemento volitivo de matar.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a desclassificação da conduta delitiva imputada para outro tipo penal somente é possível quando dos autos emergirem provas incontroversas de tal alegação, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa, conforme se colhe de julgado da Sexta Turma:

TJ-ES, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 50005916320248080024, Publicado em 2024

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INTENTO HOMICIDA DEMONSTRADO. (...) 4. A tese defensiva de erro na execução (art. 73, do CP), deve ser debatida pelo Tribunal do Júri, a quem compete analisar a intenção do réu, se pretendida, efetivamente, ceifar a vida de todos os ofendidos (...) ou se sua conduta, enquadra-se no conceito de “aberratio ictus”, quando além da vítima originalmente visada, também atinge terceiras pessoas, incidindo a regra do concurso formal (art. 70, do CP). 5. Recurso desprovido.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, 16 de junho de 2026.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.